Tribunal: TJBA
Processo: 8015076-15.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015076-15.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 17 S.A. Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO AGRAVADO: ELIENE DANTAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):DOURACI ROCHA DE SANTANA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ART. 40, DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41. COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE PÚBLICA. DEPÓSITO PRÉVIO. URGÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento em Ação Constitutiva de Servidão Administrativa, visando à imissão da posse, bem como o direito a prática dos atos necessários à instalação, manutenção e operação de Linha de Transmissão, voltada para a geração de energia sobre área de propriedade da parte agravada. 2. No que concerne a alegação do agravado em relação a recurso que ataca despacho sem conteúdo decisório, é possível agravar de decisão que deixa de apreciar, de imediato o pedido de tutela provisória, visto que a postergação de apreciação implica em um indeferimento da imediata concessão do pedido liminar. Preliminar rejeitada. 3. Ab initio, cumpre destacar que a ação de servidão administrativa observa as regras referentes à ação de desapropriação, em consonância com o art. 40 do Decreto-Lei n.º 3.365/41. 4. Nesse contexto, conforme o art. 15 de tal Decreto, em hipótese de urgência na utilização do bem, a imissão antecipada na posse pode ser deferida, antes da citação do réu, desde que comprovada a utilidade pública e haja prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, devendo este último ser proporcional ao prejuízo que será imposto ao serviente. 5. In casu, a partir da análise dos autos do processo, verificou-se que a parte agravante apresentou documentos suficientes para a concessão da medida, haja vista a demonstração de que área a ser utilizada para instalação de linha de transmissão de energia fora objeto de declaração de utilidade pública por autoridade competente. 6. Desse modo, diante da declaração de utilidade pública, da indicação de valor indenizatório, da urgência da medida, bem como da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente resultante da demora do processo, tendo em vista a supremacia do interesse público na prestação do serviço de fornecimento de energia, depreende-se ser possível à imissão na posse na área afetada, desde que realizado o depósito prévio do importe de R$ 19.263,11 (dezenove mil, duzentos e sessenta e três reais e onze centavos). 7. Salienta-se que o valor apontado na avaliação prévia não é definitivo, de forma que o depósito prévio não obstará impugnação, através do contraditório e ampla defesa, na instrução processual pelos agravados, com possibilidade de complementação posterior caso se revele irrisório. 8. O agravado alega a nulidade no despacho que acolheu a retificação do agravo, todavia a parte não demonstrou nenhum prejuízo efetivo que lhe tenha ocorrido. 9. Aduz ainda o agravado que as partes incluídas no polo passiva são ilegítimas. Entretanto tal imbróglio já fora solucionado, visto que as partes apontadas como ilegítimas já foram excluídas, não merecendo acolhimento a tese vertida em sede de contrarrazões pelo agravado. 10. Por derradeiro, sustentou o agravado a correção do valor atribuído a causa, consubstanciando seu argumento no fato que dependeria de prova pericial para aferir o real valor. Contudo, a preliminar não merece prosperar em razão da alegação de incorreção do valor da causa somente poderia ser feita nos autos da ação originária, extrapolando os limites da matéria a ser apreciada em sede de agravo de instrumento. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do agravo de instrumento n.º 8015076-15.2020.8.05.0000, tendo como agravante, Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 17 S/A, e agravado, Espólio de José Flantildes Ribeiro de Oliveira, representado por Elenaida Alves dos Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça